Tribunal: TJES
Processo: 5000231-04.2025.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-04.2025.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000231-04.2025.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA INDIRETA. ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 30 do Código Penal, por suposta participação em homicídio qualificado.

A defesa recursal sustentou ausência de indícios mínimos de autoria judicializados, afirmando que a única prova contra o recorrente decorre de declaração prestada na fase policial e posteriormente retratada em juízo.

Alegou também que as testemunhas ouvidas em juízo e os corréus não atribuíram qualquer participação ao recorrente, além de destacar inconsistência na denúncia anônima.

Requereu a impronúncia e a expedição de alvará de soltura, além de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a incidência do princípio do in dubio pro societate.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia poderia se basear em elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e depoimentos indiretos prestados em juízo, diante da retratação do principal indicativo de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a demonstração da materialidade do delito, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.

8. O depoimento prestado por corréu na fase investigativa, embora posteriormente retratado, pode ser considerado como indício de autoria quando corroborado por outros elementos, como o testemunho do policial responsável pela investigação, prestado em juízo.

9. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de utilização de prova indireta e de declarações colhidas na fase inquisitorial, desde que verossímeis e corroboradas por outros elementos probatórios.

10. O princípio do in dubio pro societate deve prevalecer na fase de pronúncia, permitindo que o julgamento do mérito seja realizado pelo Tribunal do Júri.

11. Não se constatou afronta aos dispositivos legais suscitados, tampouco nulidade ou ilegalidade na decisão de pronúncia.

Jurisprudência relevante citada:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS...” (STF - HC: 246969 ES, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, j. 16/12/2024).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS...”
(STJ - AgRg no HC: 916363 SC, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 13/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É admissível a pronúncia do réu com base em declarações prestadas na fase inquisitorial, ainda que posteriormente retratadas, desde que corroboradas por prova judicializada indireta, sendo suficiente a existência de indícios mínimos de autoria e a demonstração da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414

Constituição Federal, art. 5º, inciso LVII

Jurisprudência relevante citada

STF - HC: 246969 ES - Rel. Min. André Mendonça, j. 16/12/2024

STJ - AgRg no HC: 916363 SC - Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13/08/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 30, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão do homicídio que vitimou Thaygnon Eccard Buccker Oliveira Olmo, ocorrido no dia 15 de outubro de 2021.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 155 do CPP.

Argumenta que a única declaração que vincula o recorrente ao crime foi aquela prestada por João Victor na delegacia, a qual foi integralmente retratada em juízo, ocasião em que afirmou ter sido coagido por ameaças decorrentes de dívidas de drogas, negando qualquer vínculo com os demais acusados.

Ressalta que nenhuma das testemunhas, ouvidas em juízo, tampouco os demais corréus, imputaram qualquer participação ao recorrente, destacando-se que a denúncia anônima constante dos autos apresenta descrições físicas incompatíveis com o acusado.

Com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a defesa requer a despronúncia do recorrente, sob o fundamento de que não há nos autos prova judicializada suficiente, para justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando ainda pela expedição de alvará de soltura e manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, quais sejam, os arts. 155, 413 e 414 do CPP e o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia.

As contrarrazões defendem, ainda, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da imputação.

A decisão que recebeu o recurso reconheceu sua tempestividade, regularidade e adequação, atribuindo-lhe efeito suspensivo, nos termos do art. 584, §2º, do CPP.

O Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça Especial, apresentou parecer subscrito pelo 1º Procurador Especial Fábio Vello Corrêa, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000231-04.2025.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jeferson Pereira Nascimento, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c arts. 29 e 30, todos do Código Penal, por suposta participação no homicídio que vitimou Thaygnon Eccard Buccker Oliveira Olmo, crime ocorrido no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 23 horas.

A denúncia narra que o recorrente, conhecido como “Jacaré”, teria agido em comunhão de desígnios com outros denunciados, notadamente com João Victor da Silva Maia, autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima, e que sua conduta teria consistido em monitorar e informar ao executor a localização exata de Thaygnon, facilitando, assim, a emboscada que culminou na morte do ofendido.

O juízo
a quo
entendeu haver materialidade delitiva, devidamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico (ID 42131067), que concluiu que a causa da morte foi “trauma crânio encefálico produzido por ação perfuro-contusa derivado de projétil de arma de fogo”, e reconheceu a existência de indícios mínimos de autoria quanto ao recorrente, remetendo o feito ao julgamento pelo Tribunal do Júri, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de que inexiste prova judicializada, capaz de indicar a autoria delitiva em relação ao recorrente.

Sustenta que a única imputação existente decorre de declarações prestadas por João Victor na fase policial, as quais teriam sido integralmente retratadas em juízo, sob o argumento de coação sofrida à época, em razão de dívidas com o tráfico.

Alega, ainda, que nenhuma testemunha ouvida em juízo confirmou a versão acusatória, defendendo que, à luz do art. 155 do CPP, não se pode fundamentar decisão de pronúncia exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, invocando diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e requer, ao final, a impronúncia do réu e a expedição de alvará de soltura, com manifestação expressa quanto aos dispositivos legais apontados para fins de prequestionamento.

Ocorre que, não obstante o esforço argumentativo da defesa, a pretensão recursal não encontra amparo jurídico suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

A própria sistemática do procedimento do júri, tal como delineado no Código de Processo Penal, em seu artigo 413, §1º, prevê que o juízo de pronúncia não exige certeza da autoria, mas tão somente indícios suficientes de que o acusado tenha participado do fato, devendo o juiz limitar-se à indicação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo inadequado, nesta fase, qualquer juízo aprofundado de valoração probatória.

No presente caso, o conjunto de elementos reunidos no inquérito policial e trazido ao processo demonstra, ao menos em juízo de probabilidade, a ligação do recorrente com o crime, ainda que de modo acessório.

O destaque recai sobre o depoimento prestado por João Victor da Silva Maia na fase investigativa, onde afirma com riqueza de detalhes:

“No dia do crime, eu estava em contato constante com Jeferson, o Jacaré. Ele me atualizava sobre os passos da vítima. Foi ele quem me avisou que o Thaygnon tinha descido para a casa da tia, e foi lá que eu fui e atirei. (...) Jacaré ficou observando o movimento da vítima e me dizia onde ele estava. Ele ficou no Bar Paradinha e depois foi até o bairro Caixa D’Água para me mostrar onde o cara estava.”

Tais declarações foram prestadas de forma espontânea, sem qualquer indício de irregularidade procedimental, e em momento em que sequer havia perspectiva de delação, ou benefício penal ao declarante, conferindo, nesse contexto, verossimilhança à narrativa.

Além disso, o próprio João Victor, nessa oportunidade, realizou o reconhecimento do recorrente como sendo a pessoa que lhe repassava as informações logísticas da vítima.

Ainda que, posteriormente, em juízo, João Victor tenha se retratado, afirmando que “não conhece direito o Jacaré” e que “foi obrigado a citar o nome dele porque estava sendo ameaçado por causa de dívida de droga”, essa retratação, por si só, não anula o valor da primeira declaração, sobretudo quando conjugada com outros elementos dos autos.

Importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juízo de pronúncia pode se fundar em prova colhida na fase inquisitorial, desde que haja elementos que lhe confiram verossimilhança e coerência interna, como é o caso.

Nesse sentido, também foi ouvida, em juízo, a testemunha Degildo Lira Franklim, policial civil responsável pela investigação, que, embora tenha feito referência a fonte anônima, confirmou que as diligências indicaram que “Jacaré saiu do Bar Paradinha e foi até o bairro Caixa D’Água para mostrar ao João Victor a casa da vítima”, o que coincide com o relato prestado por João Victor na delegacia.

Embora não se trate de prova autônoma, esse testemunho reforça a narrativa investigativa, estabelecendo um quadro coerente de indícios que aponta, ainda que minimamente, para a participação do recorrente no planejamento e execução do homicídio.

A validade de tal prova foi objeto de recentes julgados dos Tribunais Superiores. Vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 . Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE . CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso. 2 . Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção.Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu. 3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art . 155 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

A tese defensiva de que nenhuma testemunha ouviu falar de Jeferson ou o reconheceu como partícipe tampouco afasta os elementos que autorizam a pronúncia. O silêncio das testemunhas não equivale à exclusão da autoria.

A ausência de menção por parte dos demais corréus ou testemunhas sobre a conduta do recorrente, não elimina os indícios já existentes, mormente quando provenientes de fonte próxima ao fato, como o executor, e corroborados por autoridade policial.

Assim, a alegação de que a decisão de pronúncia teria violado o art. 155 do CPP, sob o argumento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em prova inquisitorial, não merece acolhida, já que o depoimento do policial que atuou nas investigações possui idoneidade capaz de sustentar a pronúncia quando aliada a outros elementos, como no presente caso.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal Popular, juiz natural da causa, o exame aprofundado das provas e a definição da responsabilidade penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento expresso requerido pela defesa, consigno que foram enfrentadas, na presente decisão, todas as alegações relacionadas aos arts. 155, 413 e 414 do CPP, bem como ao art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, e ao princípio do in dubio pro reo, cujo exame nesta fase é limitado, conforme acima fundamentado.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, ou nulidade na decisão de pronúncia e estando satisfeitos os pressupostos do art. 413 do CPP, não há razão jurídica para sua reforma, motivo pelo qual o recurso deve ser integralmente desprovido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.